Tribunal: TJDFT
Processo: 0011965-81.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011965-81.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ERICK BENAVIDES PAEZ, ESTEVAO DO AMARAL BARROS, GREGORY SANTIAGO POECK, IGOR MENDONCA GONCALVES, MYCHAEL SANTOS DE LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora IDs 21493331/21497342, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Tendo em vista que a retificação acima alterou o valor inscrito no presente precatório, promova a Secretaria da COORPRE a retificação do valor do precatório em epígrafe no Processo Judicial Eletrônico (PJe), fazendo constar o valor global de R$ 877.951,42 (oitocentos e setenta e sete mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos), conforme ID retificador da planilha de cálculos 21493332, pág.04.. Por fim, oficie-se, com urgência, com cópia desta decisão, ao Juízo de Execução solicitando esclarecimentos acerca da permanência do credor IGOR MENDONÇA GONÇALVES no polo ativo deste Precatório, haja vista o supracitado credor não estar presente na planilha de cálculos retificada, nem tampouco houve a informação de forma clara e inequívoca no ofício retificador acerca de sua eventual exclusão. Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Ademais, o Ente Devedor manifestou-se apresentando as petiçções e as planilhas de cálculos, estas em consonância com os valores retificados, relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) GREGORY SANTIAGO POECK e MYCHAEL SANTOS DE LIMA, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 22318622 e 22318623 respectivamente. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(a)(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto